Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-57.2025.8.11.0018
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-57.2025.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERTON PAULO PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 935.888.871-72 (EMBARGANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), YAN LIMA DE SOUSA - CPF: 063.578.703-23 (ADVOGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MATÉRIA ESSENCIALMENTE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual se discutia a existência de abusividade em encargos contratuais previstos em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária. O embargante sustenta contradição e erro de fato no acórdão ao afirmar a desnecessidade de prova pericial contábil, apesar da juntada de parecer técnico unilateral contendo metodologia de cálculo e simulação de recálculo das prestações.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ou erro de fato ao afirmar a desnecessidade de perícia contábil para análise da abusividade das taxas contratuais, mesmo diante da existência de parecer técnico unilateral apresentado pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. No caso concreto, o acórdão embargado assentou que a controvérsia jurídica acerca da abusividade dos juros remuneratórios pode ser solucionada mediante cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, dispensando dilação probatória quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

5. A existência de parecer técnico unilateral apresentado pela parte não impõe, por si só, a realização de perícia judicial, competindo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

6. Verificado que a taxa de juros remuneratórios pactuada situava-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não se evidenciou abusividade contratual, circunstância que torna desnecessária a produção de prova pericial para apuração de eventual excesso.

7. Inexistindo controvérsia fática relevante acerca da taxa efetivamente aplicada ou dos encargos contratuais, a controvérsia assume natureza eminentemente jurídica, sendo possível sua solução a partir da análise documental e da aplicação dos parâmetros jurisprudenciais consolidados.

8. Não se identifica contradição interna no acórdão embargado, pois a fundamentação apresentada é coerente ao afirmar a suficiência do acervo probatório e a desnecessidade de perícia contábil, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

9. A insurgência do embargante revela, em realidade, inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1
. Não há contradição em acórdão que dispensa a realização de perícia contábil em ação revisional de contrato bancário quando a análise da abusividade das taxas de juros pode ser realizada mediante cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A juntada de parecer técnico unilateral não impõe a realização de perícia judicial quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 54; CC/2002, arts. 406 e 591.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, AREsp 2.755.803/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EVERTON PAULO PAGLIOCO DA CRUZ
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegada contradição e erro de fato no acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
especificamente quanto à dispensabilidade da perícia contábil no presente caso.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição interna e erro de fato ao afirmar que a verificação de suposta abusividade em taxas de juros contratuais pode ser aferida mediante simples cotejo com índices oficiais divulgados pelo Banco Central, não demandando perícia contábil específica. Alega que tal premissa não se concilia com a realidade dos autos, pois desde a inicial foi juntado Parecer Técnico denominado Cálculos Revisionais Bancários, no qual o responsável técnico descreve expressamente a metodologia de cálculo, incluindo distinção entre juros simples e compostos, utilização de capitalização mensal, apresentação de fórmula de cálculo da prestação, bem como dados objetivos do contrato e dos resultados do recálculo.

Para reforçar sua alegação, argumenta que há contradição interna no acórdão, pois de um lado afirma inexistir qualquer necessidade de dilação probatória por suposta ausência de metodologia, de outro ignora que a controvérsia foi instruída com documento técnico que materializa a própria metodologia e delimita pontos controvertidos, quais sejam, taxa efetivamente aplicada, composição do CET/encargos e impacto no saldo/prestação. Sustenta que tais questões, pela sua natureza, exigem validação por prova pericial judicial quando impugnados pela parte adversa ou quando o juízo pretenda afastá-los por insuficiência. Argumenta ainda que se o entendimento for o de que o laudo não serve por ser unilateral, isso não autoriza o julgamento antecipado como se inexistisse controvérsia técnica, ao contrário, reforça a imprescindibilidade da prova pericial judicial justamente para confirmar ou infirmar o cálculo apresentado, sob pena de decidir a causa sem o esclarecimento técnico necessário, em prejuízo ao contraditório substancial e ao direito de prova.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, esclarecendo de forma expressa e coerente como pôde o acórdão afirmar ausência de metodologia e simultaneamente dispensar a prova pericial, apesar da existência de laudo técnico com metodologia e resultados quantificados nos autos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a devida integração do julgado para assentar que a controvérsia possui conteúdo técnico-contábil e demanda dilação probatória, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de reabrir a instrução processual com realização de perícia contábil.

Não foram apresentadas contrarrazões de acordo com a certidão de decurso de prazo de ID. 351452377.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EVERTON PAULO PAGLIOCO DA CRUZ
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegada contradição e erro de fato no acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
especificamente quanto à dispensabilidade da perícia contábil no presente caso.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O contrato objeto da revisão consiste em cédula de crédito bancário nº 365674407 com cláusula de alienação fiduciária, estipulado para pagamento em 60 parcelas de R$ 1.923,17, com taxa de juros remuneratórios de 1,61% ao mês e 21,230% ao ano.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de oportunidade de produção de prova pericial; (ii) verificar se a sentença configurou decisão-surpresa em violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil; (iii) analisar se há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada e se foi comprovada sua conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (iv) examinar se há vedação à cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios, nos termos da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é plenamente justificável quando a matéria controvertida é essencialmente de direito, prescindindo de dilação probatória. A verificação de suposta abusividade em taxas de juros contratuais pode ser aferida mediante simples cotejo com índices oficiais divulgados pelo Banco Central, não demandando perícia contábil específica.

4. Não se configura decisão-surpresa o julgamento antecipado quando todas as questões decididas foram amplamente debatidas pelas partes durante a instrução processual. O contraditório foi plenamente observado, tendo o apelante apresentado suas razões na petição inicial e na impugnação à contestação.

5. A taxa de juros remuneratórios contratada (1,61% ao mês) situa-se abaixo da média de mercado vigente à época da contratação (2,08% ao mês), conforme dados do Banco Central do Brasil. Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média como limite indicativo de abusividade, o teto aceitável seria de 3,12% ao mês, muito superior à taxa efetivamente pactuada.

6. A diferença entre a taxa nominal contratada e o Custo Efetivo Total decorre da metodologia de cálculo que considera a capitalização mensal e a incidência de outros encargos da operação financeira, não configurando descumprimento contratual ou abusividade.

7. Não há cobrança de comissão de permanência no contrato analisado, mas sim a manutenção dos juros remuneratórios pactuados acrescidos dos encargos moratórios em caso de inadimplemento. A cumulação de juros remuneratórios e moratórios é juridicamente válida por possuírem natureza e finalidades distintas, sendo vedada apenas a cobrança cumulativa de comissão de permanência com demais encargos.

8. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme estabelecido no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, foi demonstrada a realização de avaliação individualizada do veículo, justificando a cobrança respectiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário é admissível quando a matéria controvertida é essencialmente de direito, prescindindo de dilação probatória para verificação de abusividade em taxas de juros mediante cotejo com dados oficiais. 2. Taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura abusividade, sendo válida a diferença entre taxa nominal e Custo Efetivo Total decorrente da metodologia de cálculo e incidência de encargos da operação. 3. A cumulação de juros remuneratórios e moratórios é lícita por possuírem natureza jurídica distinta, sendo vedada apenas a cobrança cumulativa de comissão de permanência com demais encargos contratuais. 4. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação individualizada do bem dado em garantia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, e 54; CPC/2015, arts. 9º, 10, 355, I, e 370; CC/2002, arts. 591 e 406; Lei nº 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297, 382 e 472; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Temas 24, 25 e 26 (REsp 1.061.530/RS); STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, REsp 271.214/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo.”

No caso em análise, o embargante alega a existência de contradição interna no acórdão embargado, sustentando que este teria afirmado simultaneamente a inexistência de necessidade de dilação probatória por ausência de metodologia e ignorado a existência de documento técnico nos autos que materializaria tal metodologia. Contudo, após minuciosa análise do acórdão embargado, não se verifica a alegada contradição.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que o julgamento antecipado da lide é plenamente justificável quando a matéria controvertida é essencialmente de direito, prescindindo de dilação probatória. Especificamente quanto à verificação de suposta abusividade em taxas de juros contratuais, o julgado consignou que tal análise pode ser aferida mediante simples cotejo com índices oficiais divulgados pelo Banco Central, não demandando perícia contábil específica.

A fundamentação do acórdão embargado é coerente e linear, não apresentando proposições contraditórias. O Tribunal reconheceu que as questões fáticas do litígio, especialmente os encargos incidentes no contrato e o respectivo percentual/valor, estavam elucidadas nos documentos juntados, sendo desnecessário o exame contábil pericial. A avaliação de cobranças abusivas previstas no contrato foi considerada possível por meio de conferência do instrumento contratual e dos documentos regulatórios.

O embargante confunde a existência de laudo técnico unilateral com a necessidade de perícia judicial. A presença de parecer técnico elaborado unilateralmente pela parte não obriga o magistrado a determinar a realização de perícia judicial, especialmente quando a matéria pode ser resolvida com base nos elementos já constantes dos autos e na aplicação do direito aos fatos demonstrados.

O acórdão embargado destacou expressamente que cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção probatória nos termos do art. 370 do CPC. O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do contrato eletrônico pelo recorrido e da possibilidade de cotejo direto com os índices oficiais do Banco Central.

A alegação de que haveria controvérsia técnico-contábil que demandaria necessariamente perícia judicial não encontra respaldo na análise sistemática do caso. O cerne da controvérsia repousava sobre cláusulas contratuais previamente estipuladas e sobre a compatibilidade das taxas de juros com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente à luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O acórdão embargado demonstrou que a taxa de juros remuneratórios contratada (1,61% ao mês) se situava abaixo da média de mercado vigente à época da contratação (2,08% ao mês), conforme dados do Banco Central do Brasil. Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média como limite indicativo de abusividade, o teto aceitável seria de 3,12% ao mês, muito superior à taxa efetivamente pactuada.

A diferença entre a taxa nominal contratada e o Custo Efetivo Total foi adequadamente explicada no acórdão como decorrente da metodologia de cálculo que considera a capitalização mensal e a incidência de outros encargos da operação financeira, não configurando descumprimento contratual ou abusividade. Esta análise prescindiu de perícia contábil, sendo possível mediante simples aplicação dos conceitos jurídicos pertinentes e cotejo com os dados oficiais disponíveis.

O parecer técnico juntado pelo embargante limita-se a apresentar simulação de recálculo baseada em premissas jurídicas distintas daquelas adotadas pelo contrato (ex.: exclusão de capitalização ou alteração da taxa), não havendo demonstração de divergência entre a taxa contratualmente pactuada e aquela efetivamente aplicada pela instituição financeira. Assim, inexistindo controvérsia fática sobre a taxa incidente, a aferição da abusividade restringe-se ao cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, questão eminentemente jurídica que prescinde de perícia contábil.

O embargante invoca precedentes jurisprudenciais para sustentar a necessidade de dilação probatória em casos de controvérsia fática. Contudo, os julgados citados referem-se a situações distintas da presente, nas quais efetivamente havia controvérsia fática não solucionada pelos elementos de prova existentes nos autos. No caso vertente, a controvérsia era eminentemente jurídica, relacionada à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação de parâmetros legais e jurisprudenciais consolidados.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no ordenamento jurídico processual, estabelece que o juiz não está obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, devendo fundamentar sua decisão com base nos elementos que entender suficientes para a formação de seu convencimento. No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação robusta e suficiente para o deslinde da controvérsia.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o contraditório foi plenamente observado ao longo da tramitação processual, tendo o embargante apresentado petição inicial, impugnado a contestação e tido a oportunidade de requerer a produção das provas que entendesse pertinentes. O julgamento antecipado da lide constitui técnica processual prevista expressamente no ordenamento jurídico, não se tratando de fundamento novo ou inesperado que demandasse prévia oportunidade de manifestação das partes.

O acórdão embargado não incidiu em qualquer das hipóteses previstas no art. 489, § 1º do CPC, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para a resolução da controvérsia. A decisão enfrentou adequadamente as questões centrais do litígio, demonstrando a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais questionadas com base em critérios objetivos e juridicamente sustentáveis.

A pretensão do embargante de ver reconhecida a necessidade de perícia contábil reflete, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando utilizar os embargos de declaração como sucedâneo de recurso de natureza modificativa. Tal utilização desvirtuada do instituto não pode ser admitida, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples ou quando a matéria é essencialmente de direito (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2755803 – RS 2024/0365016-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/01/2025, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025). No caso vertente, a análise da abusividade das cláusulas contratuais pôde ser realizada mediante aplicação direta dos parâmetros jurisprudenciais consolidados e cotejo com dados oficiais, prescindindo de dilação probatória específica.

A metodologia apresentada no laudo técnico unilateral juntado pelo embargante não vincula o magistrado, que possui liberdade para valorar as provas conforme seu livre convencimento motivado. A existência de tal documento não obriga necessariamente a realização de perícia judicial, especialmente quando a controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos já disponíveis nos autos.

O acórdão embargado demonstrou que não há cobrança de comissão de permanência no contrato analisado, mas sim a manutenção dos juros remuneratórios pactuados acrescidos dos encargos moratórios em caso de inadimplemento. A cumulação de juros remuneratórios e moratórios foi considerada juridicamente válida por possuírem natureza e finalidades distintas, sendo vedada apenas a cobrança cumulativa de comissão de permanência com demais encargos.

A tarifa de avaliação do bem foi considerada válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme estabelecido no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, foi demonstrada a realização de avaliação individualizada do veículo, justificando a cobrança respectiva. Esta análise também prescindiu de perícia contábil, sendo baseada na documentação disponível nos autos.

O embargante não logrou demonstrar a existência de contradição interna no acórdão embargado. As proposições contidas na decisão são logicamente compatíveis entre si, formando um conjunto coerente de fundamentação jurídica. A dispensabilidade da perícia contábil foi adequadamente justificada com base na natureza essencialmente jurídica da controvérsia e na suficiência dos elementos probatórios já disponíveis.

A alegação de erro de fato também não se sustenta, pois o acórdão embargado baseou-se em dados objetivos e verificáveis, especialmente os índices oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil. A análise da conformidade das taxas de juros com os parâmetros de mercado foi realizada com base em critérios técnicos e objetivos, não havendo margem para erro fático.

O embargante busca, em última análise, a reabertura da instrução processual para realização de perícia contábil que entende necessária para demonstrar suas alegações. Contudo, tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração, constituindo tentativa de rediscussão do mérito da causa já decidida definitivamente pelo acórdão embargado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, mas apenas ao esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou suprimento de omissões. No caso vertente, o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios alegados pelo embargante, sendo claro, coerente e completo em sua fundamentação. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração pressupõe a existência de contradição, omissão ou obscuridade que, uma vez sanada, implique necessariamente a modificação da conclusão do julgado. No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios mencionados, razão pela qual não há fundamento para a concessão dos efeitos modificativos pretendidos.

O acórdão embargado apresentou tese de julgamento clara e bem fundamentada, estabelecendo que o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário é admissível quando a matéria controvertida é essencialmente de direito, prescindindo de dilação probatória para verificação de abusividade em taxas de juros mediante cotejo com dados oficiais. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A análise sistemática do acórdão embargado revela fundamentação técnica sólida, baseada em precedentes jurisprudenciais consolidados e na aplicação adequada da legislação pertinente. A decisão enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

O embargante não conseguiu demonstrar de forma convincente a existência dos vícios alegados, limitando-se a expressar inconformismo com o resultado do julgamento. A mera discordância com a conclusão do acórdão não constitui fundamento válido para o acolhimento de embargos de declaração, que possuem finalidade específica e limitada no sistema processual civil.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026